Tribunal: STF
Processo: RE 433473
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE
 SERVIÇOS. LEI 8.212/1991 E LEI 9.711/1998.
É constitucional a
retenção antecipada de 11% sobre o valor da nota fiscal de prestação
 de serviços pela empresa tomadora de serviços. Precedente: RE
393.946 (rel. min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 1º.04.2005).
Agravo
regimental a que se nega provimento.